Tribunal: TJSP
Processo: 2048047-97.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL.
1 - HABEAS CORPUS – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, DA LEI 11.343/2006).
2 - IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP DIANTE DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ARGUMENTAÇÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL.
1 - HABEAS CORPUS – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35, DA LEI 11.343/2006).
2 - IMPETRAÇÃO VISANDO REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – ALEGAÇÕES DE FALTA DE MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL, ALÉM DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP DIANTE DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ARGUMENTAÇÃO SOBRE O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, APONTADA A DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA.
3 - DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE MOTIVADO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR PARA SATISFAZER A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL (ART. 93, IX DA CF).
4 - DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO – MATERIALIDADE DOS FATOS E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA CRIMINOSA A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA, REVELANDO-SE A PERICULOSIDADE DOS AGENTES PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS QUE SE MOSTRA COMO TÍPICO DA CRIMINALIDADE ORGANIZADA, A REVESTIR-SE DE GRAVIDADE INTRÍNSECA – EXERCÍCIO DE PREVISÃO DA FUTURA DOSAGEM DAS PENAS OU DA ESCOLHA DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO NA HIPÓTESE DE FUTURA CONDENAÇÃO QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE HABEAS CORPUS, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS NO CASO CONCRETO, NEM SE INFIRMANDO A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA SOMENTE POR CONTA DE ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
5 - ORDEM DENEGADA.